Tribunal: STF
Processo: HC 100598
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ÓBICE DA SÚMULA 606/STF. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS PACIENTES NO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA EXAMINADA E FUNDAMENTADAMENTE RECHAÇADA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É firme o entendimento desta Casa de Justiça, no sentido do não-cabimento de habeas corpus contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de habeas corpus. Jurisprudência, essa, que, de tão pacífica, deu origem à Súmula 606 do STF. Nesse mesmo sentido: HCs 92.996-AgR e 91.020-AgR, ambos da relatoria do ministro Celso de Mello; HC 88.247-AgR-AgR-EDiv-AgR, da relatoria da ministra Ellen Gracie; e HC 84.779-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio.



    2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “os protestos das partes - Ministério Público e acusado - não se presumem. Hão de ser consignados na ata de julgamento (CPP, arts. 494 e 495), que traduz o registro fiel de todas as ocorrências havidas no curso do julgamento perante o plenário do tribunal do júri. A falta de protesto em tempo oportuno, resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento” (HC 83.107, da relatoria do ministro Celso de Mello).



    3. Pedido de reconsideração conhecido como agravo regimental. Agravo a que se nega provimento.